Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715578-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANISE MARIA FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: MARCIO DIAS GUIMARAES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANISE MARIA FERREIRA DE MORAIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0733052-10.2019.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por MARCIO DIAS GUIMARAES, revogou o benefício da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora deferido. Em suas razões, sustenta que esta egrégia 2a Turma Cível já havia lhe deferido a gratuidade de justiça, em conformidade com sua condição financeira e documentos que juntou aos autos à época da concessão do benefício, não tendo mudado a sua condição de hipossuficiência jurídica até o presente momento. Diz que o agravado juntou aos autos novamente os mesmos documentos que constavam do processo de conhecimento, trazendo novamente à discussão a questão acerca da concessão do benefício. Assevera que todos os elementos considerados pela decisão agravada para revogar a gratuidade de justiça já estavam presentes nos autos no momento da sua concessão, não havendo qualquer razão jurídica para essa mudança abrupta da situação. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a manutenção da necessidade de concessão do benefício em seu favor. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante e determinou que adiantasse o pagamento dos honorários periciais, sob pena de cancelamento da produção da prova. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando que a decisão agravada determinou à agravante que adiantasse o pagamento dos honorários periciais, sob pena de cancelamento da produção da prova, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, até que a insurgência seja melhor analisada pelo Colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator